Tribunal: TJPA
Processo: 0820368-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820368-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

AGRAVADO: ART FARMA LTDA - EPP

PROCURADOR: JOAO PAULO DE KOS MIRANDA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS. ALEGAÇÃO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO LIMINAR CASSADA POR AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. – PagBank), visando à reforma de decisão liminar que determinou o desbloqueio de recebíveis futuros e a exibição de documentos, no âmbito de tutela de urgência ajuizada por empresa em recuperação judicial (Art Farma Ltda. – EPP).

2.

A decisão agravada reconheceu a ausência de documentação comprobatória da cessão fiduciária alegada pela instituição financeira, determinando o desbloqueio dos valores, considerados essenciais à manutenção das atividades da recuperanda.

3.

A agravante sustentou que as antecipações de crédito foram válidas e realizadas por meio de plataforma digital, com efetivo repasse de valores à agravada e a terceiros a ela vinculados.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) avaliar se há contratação válida e documentada de cessão fiduciária de recebíveis realizada digitalmente por empresa em recuperação judicial; e (ii) verificar se, diante da controvérsia fática e jurídica, é possível manter liminar que determina o desbloqueio dos valores antes de dilação probatória.

III. Razões de decidir

5. A questão posta demanda dilação probatória, tendo em vista a alegação da agravante de que a operação de antecipação de crédito ocorreu mediante credenciais válidas, com transferência de mais de R$ 470 mil à agravada, o que pode caracterizar cessão fiduciária válida.

6. A ausência de contrato físico ou documentação nos autos não permite, por si só, invalidar a operação, sendo necessária a verificação da autenticidade do uso da plataforma digital e das credenciais, além da análise da cadeia de atos jurídicos.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da cessão fiduciária de recebíveis, inclusive realizada eletronicamente, prescindindo de registro para eficácia entre as partes e para afastamento dos efeitos da recuperação judicial (REsp 1.629.470/MS e REsp 1.758.746/GO).

8. A liberação imediata dos valores pode gerar risco de duplicidade de recebimento, o que impõe prudência e manutenção do status quo ante até o julgamento final no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para
cassação da decisão liminar
, restabelecendo-se o bloqueio dos recebíveis até o julgamento final da ação originária.

Tese de julgamento
:

“1. A controvérsia sobre a existência e validade da cessão fiduciária de recebíveis futuros, especialmente quando realizada por meio eletrônico e negada pela empresa em recuperação, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

2. A ausência de contrato físico não invalida, por si só, a cessão fiduciária eletrônica, sendo necessária instrução probatória para elucidar a regularidade da operação.

3. Diante da possibilidade de duplicidade de recebimento e da natureza extraconcursal dos créditos fiduciários, não se mostra presente a probabilidade do direito a justificar a manutenção da liminar que determina o desbloqueio dos valores.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 303; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Lei nº 4.728/1965, art. 66-B; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.629.470/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016;

·

STJ, REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.11.2018;

·

TJ-SP, AI 2228720-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 18.02.2019.

·

TJ-RS, AI 5003830-15.2019.8.21.7000, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. 17.09.2020.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0820368-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

AGRAVADO: ART FARMA LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. – PAGBANK
, contra
ART FARMA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, com o objetivo de
reformar decisão liminar que determinou o desbloqueio de recebíveis futuros e a exibição de documentos, proferida no âmbito de tutela de urgência antecedente ajuizada pela empresa agravada
.

Narram os autos de origem que a
ART FARMA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ajuizou
tutela de urgência antecipada antecedente
contra o
PAGBANK
, alegando bloqueio indevido de mais de R$ 500 mil em recebíveis provenientes das adquirentes STONE e CIELO, os quais estariam sendo desviados para fundo de investimento vinculado ao réu, com base em suposta antecipação de crédito
não contratada
.

A autora nega ter solicitado qualquer operação de antecipação ou autorizado bloqueios via “Multiadquirência”, afirmando jamais ter assinado contrato nesse sentido.

Alega violação à boa-fé objetiva, enriquecimento ilícito, afronta à Lei de Recuperação Judicial e risco iminente de colapso de suas atividades — já que 90% do faturamento provém de pagamentos via cartão.

Diante disso, requer liminarmente:

O
desbloqueio imediato dos recebíveis
pretéritos e futuros;

A
apresentação de documentos
que justifiquem a operação;

A
inversão do ônus da prova
, com base no CDC.

Em seguida, a
ART FARMA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
apresenta
aditamento à petição
inicial (155062188 - Petição), anexando nova prova:
resposta do Banco Central
à reclamação feita contra o
PAGBANK
.

A autora reforça que a instituição continua
omitindo informações essenciais
, como contrato firmado, valor antecipado, débito atual e valores bloqueados. Destaca que o PagBank
apenas repete alegações genéricas
sobre um suposto produto “antecipações multiadquirência”, sem comprovação concreta.

Reitera que a ausência de informações e a inexistência de contratação válida confirmam o
caráter abusivo e ilegal dos bloqueios
, e pede o
deferimento urgente da tutela antecipada
para cessar a retenção de seus recebíveis, essenciais à sua operação.

A
ART FARMA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
reitera o
pedido de concessão de tutela de urgência
diante da continuidade dos
bloqueios diários de seus recebíveis
, que já duram mais de 10 dias desde o ajuizamento da ação (em 23/08/2025), comprometendo gravemente sua operação.

A autora relata que
valores expressivos seguem sendo retidos
, mesmo sem comprovação de contratação de antecipação de crédito com o
PAGBANK
, o qual continua prestando apenas informações genéricas, inclusive em resposta ao
Banco Central
.

Destaca novos bloqueios, como o de
R$ 7.012,14 em 01/09/2025
, e reafirma que mais de
R$ 500 mil em recebíveis futuros
também estão indisponíveis, inviabilizando seu fluxo de caixa. Por isso,
reitera a urgência na análise e deferimento da liminar
para desbloqueio dos valores (155924265 - Petição).

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de ação de tutela provisória em caráter de urgência de natureza antecipada e antecedente ajuizada por
ART FARMA LTDA – EPP
em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, partes regularmente qualificadas nos autos.

A parte autora alega bloqueio indevido de recebíveis no valor superior a R$ 500.000,00. Sustenta que, após migrar suas operações de cartão para outras adquirentes (Stone e Cielo) em maio/2025, teve seus recebíveis bloqueados pela ré desde 13/08/2025, sob alegação de existência de produto "Multiadquirência" não contratado. Requer o desbloqueio imediato e apresentação de documentos comprobatórios pelo réu (Doc. 155009496).

Juntou aditamentos reiterando a urgência, com documentos do Banco Central confirmando as alegações genéricas da ré sobre antecipações não especificadas (Docs. 155062188, 155062191, 155924265).

Relatei, em apartada síntese. Passo a decidir.

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada antecedente, com base no art. 303 do Código de Processo Civil.

DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente.

I - PROBABILIDADE DO DIREITO (fumus boni iuris)

A análise dos elementos trazidos pela requerente demonstra verossimilhança em suas alegações. A ré, questionada no âmbito administrativo sobre a origem dos bloqueios, limitou-se a informações genéricas sobre "produto Multiadquirência", sem apresentar documentação que comprove a contratação alegada (Doc. 155062195).

A ausência de contrato específico ou documentação comprobatória da antecipação supostamente concedida gera presunção de irregularidade do bloqueio (Doc. 155009507).

II - PERIGO DE DANO (periculum in mora)

O perigo de dano é manifesto e atual. A requerente encontra-se em processo de recuperação judicial com plano homologado, operando com apenas 10% de seus recebíveis habituais, o que compromete gravemente sua capacidade de cumprir as obrigações assumidas no plano de recuperação (Doc. 155009507).

O bloqueio de aproximadamente R$ 500.000,00 em recebíveis futuros inviabiliza a antecipação de recursos essenciais ao fluxo de caixa, colocando em risco a continuidade das atividades empresariais e o próprio processo de recuperação judicial.

A urgência é reforçada pelo fato de que os bloqueios perduram há mais de 20 dias, causando prejuízos diários à operação da empresa (Doc. 155924266).

DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO

A medida requerida mostra-se proporcional e adequada, considerando que eventual irregularidade posterior poderá ser sanada mediante ressarcimento, ao passo que o colapso empresarial seria irreversível.

O art. 47 da Lei 11.101/05 determina que a recuperação judicial visa preservar a empresa e sua função social, princípio que deve orientar a análise da presente medida.

Ademais, a decisão em caráter de urgência não produz coisa julgada, podendo ser revista à qualquer tempo por requerimento das partes ou de ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 300 e 303 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela de urgência antecipada para:

a)

DETERMINAR
que a parte autora proceda com o aditamento da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 303, §1º, inc. I do CPC, adequando o pedido de tutela provisória ao rito ordinário, sobre cuja fundamentação deverá se ater ao incisos do art. 319 do CPC, ainda, deverá juntar e informar:

a.1)
a decisão que homologou do plano de recuperação judicial;

a.2)
o valor líquido dos descontos realizados pela ré até a data desta decisão.

b)
Deixando a parte de aditar a inicial ou sobrevindo sem os documentos necessários para prosseguimento da ação, o processo será extinto sem resolução do mérito (art. 303, §2º do CPC)

c) DETERMINAR
a
citação
da ré, inclusive por meio eletrônico, para querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser declarado sua revelia e os fatos arguidos na inicial serem presumidos como verdadeiros.

d) DETERMINAR
à ré PAGSEGURO INTERNET LTDA que proceda ao
desbloqueio imediato
de todos os recebíveis futuros da autora, no prazo de
5 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, limitada a
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, contado a partir da sua ciência;

e)

DETERMINAR
à ré que, no prazo de
15 (quinze) dias
, apresente toda documentação que embasa os bloqueios realizados, incluindo: (i) contrato de antecipação de recebíveis; (ii) comprovantes de crédito concedido; (iii) relatório e/ou detalhado do débito; (iv) autorização para bloqueio de recebíveis de terceiros.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025

O
PagBank
apresentou
contestação
à ação de
tutela de urgência antecipada antecedente
proposta por
Art Farma Ltda. – Em Recuperação Judicial
, sustentando que os
bloqueios de recebíveis questionados são legítimos
, pois decorrem de
antecipações de crédito solicitadas voluntariamente pela autora
via aplicativo, com uso de credenciais válidas.

A instituição afirma que os valores antecipados (R$ 473.576,62) foram
creditados na Conta PagBank da autora
e
transferidos para contas de sua titularidade e de empresa ligada ao seu sócio administrador
, demonstrando o efetivo
gozo e consumo dos recursos
.

Contesta a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, alega
inexistência de vício na contratação
, fundamenta-se em normas do
Banco Central
e requer:

A
improcedência dos pedidos da autora
;

A
revogação da tutela de urgência
concedida;

A
condenação da autora por litigância de má-fé
;

A condenação ao pagamento de
custas e honorários de sucumbência
. (157702279 – Contestação).

A
ART FARMA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
apresenta
aditamento à petição inicial
, em cumprimento à decisão liminar (ID 156046799), convertendo a tutela de urgência antecedente em ação de conhecimento pelo rito comum.

No aditamento, a autora:

Ratifica a inexistência de contratação válida com o PagBank
para antecipação de recebíveis, contestando a legalidade dos bloqueios realizados sobre valores oriundos das adquirentes STONE e CIELO;

Demonstra que os bloqueios ultrapassam
R$ 538 mil
, inviabilizando o cumprimento de seu plano de recuperação homologado;

Anexa planilha detalhada dos valores bloqueados
e a decisão que homologou o plano de recuperação (ID 155009507);

Denuncia
abuso de direito, ausência de transparência e enriquecimento ilícito
da ré;

Requer
indenização por danos morais empresariais de no mínimo R$ 50 mil
, desbloqueio imediato dos valores, proibição de novos bloqueios e inversão do ônus da prova;

Atualiza o valor da causa para R$ 588.356,06
e reitera o pedido de produção de provas e intimação exclusiva de seus advogados.

A autora sustenta que a conduta da ré representa verdadeira
asfixia financeira
, violando a
Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005)
, o
Código de Defesa do Consumidor
, o
Código Civil
e a função social da empresa (157794838 - Petição).

O
PagBank
interpôs
agravo de instrumento
com
pedido de efeito suspensivo
contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Belém/PA, que havia determinado o
desbloqueio dos recebíveis futuros
da empresa
Art Farma Ltda. – em recuperação judicial
, além da
exibição de documentos sobre antecipações realizadas
.

O agravante sustenta que:

As antecipações de recebíveis foram
validamente contratadas
por meio da
plataforma PagBank
, com uso de credenciais legítimas e mediante
procuração
a gestor nomeado pela própria agravada;

Os valores, que ultrapassam
R$ 473 mil
, foram
creditados na Conta PagBank da agravada
e
transferidos para contas da própria empresa e de empresa ligada ao seu sócio
;

A decisão agravada gera risco de
irreversibilidade e prejuízo
, pois autoriza que a agravada receba
duplamente os mesmos créditos
(antecipadamente e no vencimento);

Não houve acesso fraudulento nem má-fé da instituição financeira, e sim efetiva
utilização dos recursos pela agravada
;

Ao final, pede a concessão de
efeito suspensivo
à decisão agravada e, ao final, a
reforma da decisão liminar
, com o
reconhecimento da regularidade das antecipações e bloqueios
efetuados.

No Id. 30555157, atribui efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da liminar que determinou o desbloqueio dos recebíveis, até o julgamento final do recurso.

A empresa
ART FARMA LTDA – EPP
, em recuperação judicial, apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pelo PAGSEGURO INTERNET S.A. (PagBank)
, requerendo a
revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso
.

Sustenta que os
bloqueios de recebíveis realizados pela agravante são excessivos, desproporcionais e baseados em contrato já quitado
, sem qualquer memória de cálculo, planilha ou extrato comprobatório.

Alega ainda que a
falta de transparência contratual
e a
omissão informacional da PagBank
violam o
Código de Defesa do Consumidor
e o princípio da
boa-fé objetiva
.

Afirma que tais bloqueios inviabilizam a continuidade das atividades da empresa, comprometendo o plano de recuperação judicial homologado.

Por isso,
pugna pela manutenção integral da liminar deferida em primeiro grau
, com o desbloqueio dos valores retidos e proibição de novas retenções. (30722794 - Contrarrazões)

O processo foi incluído em pauta para julgamento na
11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA
, a ser realizada em
Plenário Virtual no dia 18 de novembro de 2025, às 14h
.

ART FARMA LTDA – EPP peticiona no Id.

31438528, requerendo que o julgamento
seja retirado do Plenário Virtual e realizado de forma presencial
, com o objetivo de permitir a
sustentação oral do advogado constituído
. Fundamenta o pedido no
art. 140-A, §§2º e 3º, do RITJPA
e na
Resolução 16/2021 do TJPA
, destacando que a matéria envolve
questões fáticas relevantes
sobre descontos indevidos feitos pela PAGSEGURO em recebíveis da empresa em recuperação judicial. Alega que a sustentação é essencial à ampla defesa e que a manutenção do julgamento virtual
poderia configurar cerceamento de defesa
.

A
PagSeguro Internet S.A. (PagBank)
requer que o julgamento previsto para
18/11/2025
seja realizado em
sessão telepresencial por videoconferência
, a fim de viabilizar a
sustentação oral de seus advogados
, com base no
art. 140, §13, do Regimento Interno do TJPA
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legitimidade dos bloqueios operados pela agravante sobre recebíveis decorrentes de transações com cartão de crédito, sob alegação de cessão fiduciária decorrente de antecipação de crédito contratada digitalmente pela agravada, hipótese esta refutada por esta última, que nega qualquer vinculação contratual válida.

A matéria posta, portanto, envolve a definição da titularidade dos recebíveis em questão e a natureza jurídica da operação realizada, no contexto de uma recuperação judicial em curso.

A decisão agravada, ao deferir a liminar pleiteada, entendeu ausente qualquer prova documental da alegada cessão fiduciária e reconheceu perigo de dano iminente, dada a essencialidade dos recursos bloqueados à manutenção das atividades empresariais da recuperanda. Com base nos arts. 300 e 303 do CPC, determinou o desbloqueio dos valores e a apresentação dos instrumentos contratuais pela agravante.

Entretanto, a controvérsia ora suscitada, notadamente quanto à validade da cessão fiduciária e à veracidade das operações de antecipação de crédito, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do juízo liminar.

A matéria, por sua complexidade fática e jurídica, não se mostra passível de elucidação apenas com os documentos inicialmente acostados, sendo necessária a instrução probatória regular, com produção de provas periciais, documentais suplementares e eventualmente testemunhais, para que se possa avaliar a alegação de inexistência de contratação válida ou eventual utilização fraudulenta de credenciais da agravada.

A necessidade de verificar a efetiva especificação da coisa dada em garantia, embora o registro não seja requisito para a constituição da garantia entre as partes, mostra-se imprescindível para a categorização do crédito como extraconcursal e sua oponibilidade a terceiros, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - AI: 2228720-32.2018.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 18/02/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/02/2019).

Além disso, o exame das razões recursais revela que a agravante demonstra, ainda que em sede de cognição não exauriente, a efetiva realização de operações financeiras que resultaram em crédito superior a R$ 470 mil em favor da agravada, com transferência desses valores para contas vinculadas à própria empresa e a pessoa ligada ao seu sócio, o que, ao menos em tese, configura gozo dos recursos decorrentes de cessão fiduciária de recebíveis, operação reconhecida como crédito extraconcursal nos moldes do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a cessão fiduciária de créditos, inclusive em ambiente eletrônico, prescinde de registro em cartório para ter eficácia entre as partes e para fins de exclusão do crédito do regime concursal, conforme estabelecido nos precedentes REsp 1.629.470/MS e REsp 1.758.746/GO.

Referido entendimento é corroborado por decisões de Tribunais Estaduais, que afastam a necessidade de registro para a validade da cessão fiduciária de recebíveis futuros e sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial, em atenção às regras insertas no regime especial do art. 66-B da Lei 4.728/65, incluído pela Lei 10.931/04, conforme se observa nos julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50038301520198217000, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 17/09/2020; e TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50041238220198217000, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 19/11/2020).

Estes precedentes também esclarecem que a transferência da titularidade do bem dado em garantia sob condição resolutiva opera-se no momento da contratação da cessão fiduciária, afastando-o automaticamente dos efeitos da recuperação judicial, e que a ausência de saldo nas contas vinculadas não transmuta o crédito extraconcursal em quirografário, visto que a garantia persiste enquanto perdurar a dívida e a atividade negocial da devedora.

Assim, não há como se reconhecer, de plano, a nulidade da operação apenas em razão da ausência de contrato físico ou de documentação prévia nos autos.

Trata-se de questão que demanda verificação da cadeia de atos jurídicos realizada em plataforma digital e da autenticidade do uso das credenciais pela agravada, o que afasta, por ora, a alegação de ausência de contratação.

Quanto ao perigo de dano, embora se reconheça a situação de fragilidade econômico-financeira da agravada, em decorrência da recuperação judicial em curso, tal fato não pode prevalecer sobre a exigência legal de respeito às garantias fiduciárias validamente constituídas, sob pena de instabilidade do mercado de crédito e desrespeito ao tratamento legal conferido aos créditos extraconcursais.

Vale ressaltar que os créditos cedidos fiduciariamente não se confundem com "bens de capital" essenciais à recuperanda, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, o que reforça a prevalência da garantia fiduciária (REsp 1.758.746/GO, conforme reiterado pelo TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50041238220198217000, Julgado em: 19/11/2020).

Por outro lado, a liberação dos valores sem comprovação da inexistência do vínculo contratual pode acarretar grave dano à agravante, diante da possibilidade de duplicidade de recebimento pela agravada — por meio da antecipação e, simultaneamente, pelo resgate integral dos mesmos valores.

Em juízo de ponderação, mostra-se ausente a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória deferida, impondo-se, em consequência, a cassação da decisão agravada, de modo a preservar o
status quo ante
até que a controvérsia seja devidamente apurada no curso do processo originário, mediante dilação probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para o fim de CASSAR A DECISÃO LIMINAR, restabelecendo o bloqueio dos recebíveis futuros realizado pela instituição agravante, até decisão final no juízo de origem, diante da ausência de probabilidade do direito invocado e da necessidade de dilação probatória.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025